Tribunal: TJES
Processo: 5007424-43.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007424-43.2022.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: SALOMAO MICHAEL CARASSO
REU: CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
AO
AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão objeto do presente agravo interno indeferiu a gratuidade da justiça porque não estão presentes os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil.

2. De acordo com o Código de Processo Civil “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, sendo que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, §2º c/c §3º do CPC). E, na hipótese dos autos, o autor é morador de imóvel situado em área nobre, além de ter vultuosa quantia em cotas de capital de empresa e no patrimônio de bens e direitos, conforme se depreende da declaração de imposto de renda. Ademais, o objeto de discussão dos autos gira em torno de outro imóvel de alto padrão de propriedade do autor.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

SALOMÃO MICHAEL CARASSO
em face da decisão monocrática de id. 3488570, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 3674113 que, nos autos da “ação rescisória” por ele interposta em face de
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 3890415), o recorrente sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça porque restou demonstrado que não pode arcar com os custos decorrentes do processo sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.

Requereu provimento do recurso para reformar a decisão recorrida com o deferimento da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões porque não houve a triangularização da relação processual
1
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A AÇÃO RESCISÓRIA
Nº:
5007424-43.2022.8.08.0000.

REQUERENTE: SALOMÃO MICHAEL CARASSO.

REQUERIDO: CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

SALOMÃO MICHAEL CARASSO
em face da decisão monocrática de id. 3488570, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 3674113 que, nos autos da “ação rescisória” por ele interposta em face de
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 3890415), o recorrente sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça porque restou demonstrado que não pode arcar com os custos decorrentes do processo sem prejuízo do sustento próprio e da sua família

Requereu provimento do recurso para reformar a decisão recorrida com o deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.

A decisão monocrática que indeferiu os benefícios da gratuidade ao ora agravante foi proferida nos seguintes termos:

De início, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

_______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Dito isso, no caso dos autos, conforme se pode depreender da declaração de imposto de renda (exercício 2021, ano-calendário 2020) acostado no id. 3103843 (fls. 75-82), o patrimônio declarado pelo autor de bens e direitos alcança o montante de R$ 3.649.028,39, além de ter declarado como total de rendimentos tributáveis a quantia de aproximadamente vinte e sete mil reais.

Além disso, conforme relatado pelo próprio autor no id. 3464336, além de sua renda o requerente conta com as “receitas financeiras de sua esposa (Ângela) e sua filha (Luciana), devidamente comprovadas nas respectivas Declarações de Imposto de Renda (Docs. 04 e 05, respectivamente), demonstram, que, no exercício de 2022, calendário de 2021, contribuíram, anual e respectivamente, com RS 21.710,00 e R$ 16.150,00, para dar conta do sustento essencial da família”.

Desta forma, penso que as circunstâncias fáticas do caso em cotejo acabam por afastar a presunção que milita em prol do agravante.

É bem verdade que as custas e o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 968, inciso II do CPC perfazem valor significativo, uma vez que a pretensão econômica perseguida pelo autor na ação rescisória também é de considerável envergadura, porquanto, atribuiu o valor da causa no importe de R$ 1.328.793,62 (um milhão trezentos e vinte e oito mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos).

Nesse caso, então, de forma a viabilizar o acesso ao Poder Judiciário, entendo ser o caso de conceder ao autor o parcelamento das custas iniciais e do depósito de 5% (cinco por cento) do art. 968, inciso II do CPC, nos termos do 98, § 6º, do CPC, in
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Insta consignar que, nos moldes do art. 98, §1º, incisos I a IX, a gratuidade de justiça pode ter por objeto, dentre outras hipóteses, as custas, os honorários advocatícios e as despesas processuais em sentido amplo, restando abarcada nessa última modalidade “os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais” (inciso VIII do § 1º do art. 98 do CPC).

Por sinal, sobre a possibilidade do parcelamento do depósito na ação rescisória, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

A possibilidade de parcelamento do depósito da ação rescisória é uma das manifestações do princípio da primazia da decisão de mérito, orientado pela prestação da atividade jurisdicional satisfativa. Logo, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida anômala que não corrobora a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º, CPC/2015). (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AR, 0023649-63.2021.8.08.0000, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Registro, outrossim, não existir óbice para que tal benefício seja concedido de ofício, nos termos da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Indeferimento pelo juízo singular. Agravante que não trouxe documento a dar respaldo à alegação de hipossuficiência. Autora que, regularmente intimada, por três vezes, para demonstrar a afirmação, manteve-se inerte. Parcelamento concedido de ofício. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0027548-81.2020.8.16.0000; Fazenda Rio Grande; Décima Câmara Cível; Relª Desª Ângela Khury; Julg. 24/05/2021; DJPR 31/05/2021)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pretensão de concessão da benesse. Pessoa física. Ausência de comprovação da impossibilidade financeira. Manutenção. Deferimento ex officio do parcelamento do pagamento das despesas processuais previsto no art. 98, § 6º, do CPC. Recurso conhecido e não provido. Oportunização de parcelamento das custas, de ofício.(TJPR; AgInstr 0058273-53.2020.8.16.0000; Formosa do Oeste; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Juíza Subst. Vânia Maria da Silva Kramer; Julg. 27/04/2021; DJPR 30/04/2021)

Dito isso e, na linha de raciocínio adotada na decisão recorrida, elucido que a gratuidade da justiça é destinada apenas aos juridicamente necessitados, o que não é o caso do autor. Isso porque é morador de bairro nobre, a saber, Praia do Canto, se qualifica como engenheiro civil e possui cotas de capital da empresa Pisa Construtora e Incorporadora Ltda Montagens Ltda no importe de R$ 2.115.000,00 (dois milhões cento e quinze mil reais) - id. 3103743. Ademais, por meio da sua declaração de imposto de renda, observa-se que o patrimônio de bens e direitos declarados pelo autor alcança o montante de R$ 3.649.028,39. E, ainda, ressalto que a discussão dos autos gira em torno de imóvel residencial de alto padrão de sua propriedade localizado em Guarapari-ES. Desta forma, não há que se falar em hipossuficiência.

Por fim, conforme consignado na decisão recorrida e em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, possibilitei ao autor o parcelamento das custas iniciais e do depósito de 5% (cinco por cento) do art. 968, inciso II do CPC, nos termos do 98, § 6º, do CPC, na forma de dez parcelas a serem pagas mensalmente.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator